Tribunal: TJDFT
Processo: 0713870-49.2021.8.07.0007
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-16
Data de publicação: 2022-03-04

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. EXTINÇÃO DO FEITO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. VEÍCULO DADO EM GARANTIA. REGISTRO NO DETRAN EM NOME DE TERCEIRO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO IMPROVIDO.

1. Cuida-se de apelação interposta contra a sentença que extinguiu ação de busca e apreensão, sem julgamento de mérito, com fundamento no art. 485, inciso IV, do CPC, diante da ausência de registro do gravame no órgão competente, assim como o fato de o veículo automotor em questão está registrado em nome de terceiro. 1.1. Nesta sede recursal, o autor pede a cassação da sentença. Alega que a sentença merece ser reformada pois a inexistência de gravame sobre o veículo não é requisito indispensável para o ajuizamento da ação de busca e apreensão. Entende que a sentença é nula por extinguir o feito sem que houvesse sua intimação pessoal e de seu patrono para impulsionar o feito em 48 horas, a fim de se manifestar.

2. Divisa-se que o contrato de financiamento acostado aos autos fora firmado na vigência do Código Civil, que em seu artigo 1.361, § 1o, prevê que “constitui-se a propriedade fiduciária com o registro do contrato, celebrado por instrumento público ou particular, que lhe serve de título, no Registro de Títulos e Documentos do domicílio do devedor, ou, em se tratando de veículos, na repartição competente para o licenciamento, fazendo-se a anotação no certificado de registro." 2.1. Em razão de dispositivo legal, o registro do contrato no órgão responsável pelo licenciamento do veículo passou a ser requisito de validade da alienação fiduciária e não apenas um requisito de eficácia perante terceiros de boa-fé, como previa o artigo 66, §1o, da Lei n. 4.728/65, cuja inexistência macula o negócio jurídico quanto à incidência do gravame, condição necessária para o ajuizamento da ação de busca e apreensão, conforme o disposto no artigo 3o do Decreto-Lei no 911/69. 2.2. Tal entendimento, conforme dito alhures, é que deva imperar. Todavia, construiu-se a assertiva de que a alienação fiduciária tem validade entre os contratantes, independentemente de registro do gravame, cuja inscrição, para tal corrente, não se mostra condição indispensável ao processamento da ação de busca e apreensão e somente teria valia para oposição a terceiros.

3. No caso vertente, contudo, tal entendimento deve ser afastado, como já espelhada em linhas atrás, porquanto a via eleita pelo autor se mostra inadequada para o fim por ele pretendido, não podendo este Juízo determinar ato de busca e apreensão do bem que consta em nome de terceiro estranho à relação jurídico-obrigacional estabelecida entre as partes.

4. No caso dos autos, não resta dúvida de que o feito deve ser extinto sem julgamento do mérito por ausência de pressuposto de desenvolvimento válido e regular do processo. Ainda que se admita a validade do negócio jurídico entre os contratantes, não é possível ingressar com ação de busca e apreensão para reaver veículo registrado no DETRAN em nome de terceira pessoa estranha ao processo. 4.1. Precedente: "(...) 1. Em ação de busca e apreensão, o fato de o veículo dado em garantia em cédula de crédito bancário com alienação fiduciária estar registrado no DETRAN em nome de pessoa que não o réu acarreta a extinção do processo, sem resolução de mérito.” (07126974120178070003, Relator: Fátima Rafael, 3a Turma Cível, DJE: 08/03/2018).

5. Da mesma forma, não deve prosperar o argumento de nulidade da sentença por ausência de intimação do apelante (pessoal e de seu patrono) para impulsionar o feito em 48 horas, a fim de se manifestar quanto a regularização da representação processual. No caso dos autos, a extinção do feito não se deu por inercia da parte em regularização da representação processual, mas porque o apelante não conseguiu demonstrar interesse processual para a propositura de ação de busca e apreensão de bem pertencente a terceiro estranho a lide. 5.1. Ademais, foi prolatada decisão determinando que haja vista a inexistência de registro do gravame junto ao Departamento de Trânsito, bem como porque o veículo está registrado em nome de terceiro alheio ao feito, conforme consulta via RENAJUD”. Devidamente intimado, o autor deixou transcorrer in albis o prazo para se manifestar, conforme certificado nos autos.

6. Recurso improvido.